Tribunal: STF
Processo: ARE 1269811
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - Extinção sem resolução do mérito em relação a uma parte dos pedidos - Alguns dos pedidos que, na presente demanda, se baseiam em ato normativo posterior - Extinção sem resolução do mérito que deve ser afastada quanto a esses pedidos - Exigências relativas ao exercício das atividades de reciclagem e desmontagem de veículos e de comercialização de suas partes e peças - Portaria DETRAN n° 510/15 - Ausência de irregularidade - Recurso da impetrante parcialmente provido, apenas para afastar a extinção sem resolução do mérito quanto à parte dos pedidos - No mérito, denegada a segurança”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5°, caput, II e LIV; 22, I, X e XXVII; 24, V, VI e § 4°; 37, XXI; 84, VI; 170, IX; e 179, todos da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator